Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE OFERTA PARA RENOVAÇÃO CONTRATUAL APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA. NÃO DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NO PRAZO CONTRATUAL. RETOMADA PELA LOCADORA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte CESAR AUGUSTO ARAUJO PANTALEAO SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial pelo autor (ora recorrente).
II. Em suas razões (ID 51535860), o recorrente aduz que havia bloqueio sistêmico indevido em seu nome, causado pela recorrida, o que o impediu de renovar o contrato de locação de veículo pelo valor de R$ 2.079,78 (dois mil e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), visto que a proposta de tal preço tinha prazo de validade. Pretende que a recorrida seja compelida a promover a renovação do contrato, aplicando-se à prestação mensal o valor de R$ 2.079,78. Argumenta, ainda, no sentido da aplicação da inversão do ônus probatório. Ademais, o recorrente pugna pela condenação da recorrida em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, alegando danos psicológicos sofridos pelo impedimento de uso do veículo por sua esposa, tendo em vista a apreensão do carro por funcionário da recorrida. Requer, assim, a reforma da sentença combatida.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 52067308 e 52067909). Contrarrazões apresentadas (ID 51535866).
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), visto que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o de tal diploma normativo.
V. Do compulsar dos autos, depreende-se que o recorrente firmou contrato de locação de veículo com a recorrida, o qual perdurou pelo período de 20/10/2020 a 14/12/2022. Constata-se que a recorrida, através de funcionária, entrou em contato com o requerente em agosto de 2022 a fim de promover a renovação do negócio jurídico, com alteração do valor a ser pago para R$ 2.079,78, informando que a oferta deste preço teria validade até o dia 16/08/2022. Ademais, extrai-se dos autos que o ora recorrente anuiu com a proposta apresentada, entretanto, não foi possível que se efetivasse a renovação naquele momento, pois foram constatadas pendências financeiras junto à recorrida em seu nome. Nesse cenário, o recorrente apenas entrou em contato com a funcionária com o intuito de renovar o contrato no dia 03/10/2022, quando a oferta já havia expirado, pelo fato de haver pendência contratual anterior, resolvida pelo recorrente em tal data. Ato contínuo, a funcionária esclareceu ao recorrente que o preço ofertado em agosto já não era mais aplicável à situação, visto que a condição especial de renovação já havia expirado.
VI. Nesse contexto, ao fim do período avençado (14/12/2022), como não houve a devolução do veículo por parte do cliente, foi enviada notificação para este alertando-o sobre a retomada do objeto. Permanecendo o recorrente inerte, houve a retomada do automóvel pela empresa recorrida em 16/12/2022.
VII. Com base no narrado, razão não assiste ao recorrente. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova no contexto do CDC não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso VIII, CDC. Ademais, conforme o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Nesse contexto, não há prova alguma da alegação do recorrente de que o bloqueio da renovação do contrato ocorreu por “existência de bloqueio sistêmico indevido causado pela Requerida ante a inexistência de pendências financeira pelo Autor”, de modo que não preenchidos os requisitos para a aplicação da inversão do ônus probatório ao presente caso. Assim, por não ter concretizado a renovação do contrato até a data limite em que a oferta do valor de R$ 2.079,78 estava vigente, resta claro que tal preço não lhe seria mais aplicável. Portanto, não merece amparo a pretensão do recorrente de que “seja deferido o pedido de obrigação de fazer para que a Requerida promova a renovação do contrato do Recorrente nos moldes previamente ajustados, inclusive quanto ao valor de contraprestação mensal do autor no valor de R$ 2.079,78 (dois mil e setenta e nove reais e setenta e oito centavos)”.
VIII. Além disso, a conduta da recorrida de retomada do veículo locado encontra-se dentro do seu exercício regular de direito pelo fato de o recorrente não ter devolvido o veículo no prazo contratual. Nesse contexto, não se constata conduta ilícita praticada pela recorrida, visto que está amparada em cláusula do documento “Termo e Condições Gerais de locação de veículos”, cláusula 2.2.4 (ID 51535402 – página 8), assim como em notificação enviada ao recorrente (ID 51535403). Precedente: (Acórdão 1761761, 07022676620238070020, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Nesse sentido, não constatado ato ilícito praticado pelo recorrido, não merecem prosperar os pedidos elencados pelo recorrente. A sentença deve permanecer incólume.
X. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.